Tribunal: TJSP
Processo: 1037645-24.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação. Pretendida renovação do bilhete único especial. Inviabilidade. Autora que não comprovou deficiência física ou mental. Laudo pericial que indica apenas um leve quadro de tendinopatia supraespinhal e infraespinal no ombro direito da requerente. Requisitos legais não preenchidos. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.